Tribunal: TJDFT
Processo: 0730042-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730042-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda Agravada: Raquel de Almeida Martins D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos do processo no 0704441-80.2025.8.07.0019, assim redigida: “1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Raquel de Almeida Martins (“Autora”) em desfavor de Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é beneficiária do plano de saúde operado pela ré desde fevereiro de 2025; (ii) procurou atendimento no Hospital Mantevida, onde foi diagnosticada com pedra na vesícula que evoluiu para colangite, exigindo cirurgia de urgência; (iii) teve negada a internação e demais tratamentos sob a justificativa de carência contratual, embora a situação seja de emergência; (iv) encontra-se em sofrimento contínuo, com dores intensas, náuseas e febre, sem conseguir atendimento pelo plano nem pelo SUS. 3.Sustenta que: (i) a negativa de atendimento em situação de urgência viola os arts. 186 e 927 do Código Civil e o art. 12, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 9.656/1998, que impõem a obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência e emergência, mesmo em período de carência; (ii) a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) houve violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato, configurando ato ilícito indenizável. 4. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) Sejam antecipados os efeitos da tutela, compelindo a parte requerida a autorizar todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial necessidade de internação e tratamento da colangite, conforme requerimento médico; (id. 237658727). 5.Deu-se à causa o valor de R$ 10.000,00. 6. A autora juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 7. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 8.Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9.De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 13. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 14. Colhe-se do incipiente acervo probatório que a médica da autora, em 29.05.2025, recomendou a sua internação em razão de colelitíase e colangite biliar (id. 237658744). 15.De acordo com o relatório juntado aos autos: PACIENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PODENDO HAVER RISCO DE VIDA SE NÃO FOR SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA DE URGÊNCIA. (id. 237658744). 16.Não obstante, a equipe de auditoria da ré não autorizou a internação, por não vislumbrar situação de urgência ou emergência (ids. 237658738 e 237662950). 17. Dados os elementos até então coligidos, forçoso concluir que a deliberação da parte ré inobservou o dever de pronto atendimento em caso de urgência e emergência, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. 18. O art. 35-C, inciso I, da Lei no. 9.656/1998[7], determina a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. 19.Vale notar que o art. 3o, inciso XVII, da Resolução Normativa no. 566/2022, dispõe que o atendimento para os casos de urgência ou emergência deve ser imediato. 20. Além disso, não se admite a realização de junta médica ou odontológica nas situações de urgência ou emergência, segundo o art. 3o, inciso I, da Resolução Normativa n.o 424/2017. 21.Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 22. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que a demora na autorização do tratamento acarretará risco considerável à saúde da autora, como atestado por sua médica. 23. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido autoral, a ré poderá ser ressarcida dos gastos que suportar. 24. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 25. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que autorize o procedimento indicado pela médica da autora (id. 237658744), no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 26. Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça 27.Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça àautora. Disposições Finais 28.Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 29. Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 30. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 31. Intimem-se”. (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 74294751), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada. Sustenta que a internação hospitalar foi recusada diante da necessidade de observância do período de carência estipulado no negócio jurídico de prestação de serviços de saúde celebrado entre as partes, com estrita observância das cláusulas contratuais e das regras jurídicas aplicáveis ao caso, notadamente a norma estabelecida no art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998. Afirma que o aludido negócio jurídico estabeleceu prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para os procedimentos de internação hospitalar. Argumenta, ainda, a ausência de emergência e urgência no laudo médico trazido aos autos do processo de origem, bem como a observância dos critérios de equilíbrio contratual. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear a internação hospitalar pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 74298193). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar pretendida pela recorrida. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica substancial em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas protetivas ao consumo. Isso é o que dispõe o Enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." De acordo com o relato confeccionado pelo profissional médico responsável pelo atendimento (Id. 237658744 dos autos do processo de origem), a autora compareceu ao Hospital Mantevida, após fortes dores abdominais. Feitos os exames iniciais foram identificadas as seguintes circunstâncias: “Paciente, portadora de colelitíase, comparece ao OS com dor intensa em HD, com início há 2 dias e piora progressiva. Nega febre, icterícia ou qualquer outra queixa. Exame físico: SPO2 98% em AA FC 104 REG, fáceis de dor, corada, hidratada, eupneica MV + Preservado sem RA ABD plano, RHA+, Timpanico, dor a palpação abd difusa e sinal de Murphy positivo Ext bem perfundidas e sem edema Exames complementares: Solicito internação + dieta zero Entrar em contato com a equipe da CG USG para confirmação de colecistite aguda Analgesia agora”. Por essas razões foi indicada a internação em caráter de urgência, sobretudo diante da necessidade de submissão de procedimento cirúrgico para retirada de pedra na vesícula. Percebe-se, assim, que a internação foi indicada não apenas para a finalidade de monitoramento, mas também para o devido tratamento necessário ao delicado quadro de saúde apresentado pela autora. No caso, as partes celebraram negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde, com vigência iniciada aos 2 de fevereiro de 2025 (Id. 237658738 dos autos do processo de origem), tendo a operadora do plano de saúde negado o custeio do tratamento indicado ao argumento de que, por ocasião da solicitação, ainda não havia sido integralmente implementado o período de carência previsto no instrumento negocial concernente ao plano de saúde contratado. É preciso ressaltar que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação à internação hospitalar (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação, em caráter de urgência, do autor, ora agravado. 2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. A norma estabelecida no art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência. 3. Na situação concreta o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio da internação do autor, tendo em vista a indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade da internação postulada. 3.1. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 4.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5. O enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1994602, 0704193-74.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/04/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e da realização de exames laboratoriais, em caráter de urgência ou emergência, por força da constatação existente em relatório médico. 1.1 Além disso deve ser avaliada a ocorrência de eventuais danos morais indenizáveis em virtude de negativa de custeio de internação em centro de terapia intensiva. 2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência. 3. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado ao paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, decorrente da relatada situação de urgência. 4. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial do demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa. 5. O valor dos danos morais fixados deve ser fixado com a adoção do critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1867125, 0714856-66.2022.8.07.0007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO CRIANÇA EM UTI. SEPSE. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de urgência. O perigo de dano abrange riscos à própria saúde da beneficiária. 4. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1605411, 07151123020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 597 do eg. STJ. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em UTI Pediátrica de hospital da rede conveniada. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo imediato para cumprimento da tutela de urgência é razoável e necessário, ante o grave quadro da autora, criança de apenas um ano e cinco meses de vida. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1414081, 07396804720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio da internação da autora, tendo em vista a indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade do tratamento postulado. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Aliás, o enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos afirmados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator